Tribunal: TJES
Processo: 0017992-12.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017992-12.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRAZ COUTINHO DOS REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por BRAZ COUTINHO DOS REIS contra sentença proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do artigo 12,
caput
, da Lei 10.826/03, a uma pena 1 ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto (substituída por uma pena restritiva de direito), e a 12 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa requer a absolvição do ora recorrente do crime sediado no artigo 12 da Lei 10.826/03, pois amparado pela excludente de ilicitude (legítima defesa).

Subsidiariamente, pugna pela aplicação do princípio da consunção, no qual o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido deve ser absorvido pelo crime fim.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Sem revisão, por força do art. 79, II, RITJES.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por BRAZ COUTINHO DOS REIS contra sentença proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do artigo 12,
caput
, da Lei 10.826/03, a uma pena 1 ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto (substituída por uma pena restritiva de direito), e a 12 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa requer a absolvição do ora recorrente do crime sediado no artigo 12 da Lei 10.826/03, pois amparado pela excludente de ilicitude (legítima defesa).

Subsidiariamente, pugna pela aplicação do princípio da consunção, no qual o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido deve ser absorvido pelo crime fim.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de esclarecimento, o inquérito policial foi instaurado mediante auto de prisão em flagrante do ora recorrente, com a finalidade de apurar suposto homicídio de Ailton de Jesus Ferreira.

O MM Juiz da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES acolheu a manifestação do
parquet
, determinando o arquivamento dos autos relativamente ao suposto crime de homicídio, reconhecendo a excludente de ilicitude (legítima defesa), ocasião em que determinou a redistribuição dos autos em razão de possível crime previsto no Estatuto do Desarmamento.

O Ministério Público Estadual denunciou o ora recorrente e o correu Marcos do Carmo Florentino pela prática do crime previsto no art. 16, IV, da Lei 10.826/03.

O MM Juiz da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, utilizando da técnica da emendatio libelli (art. 383 do CPP), julgou parcialmente a pretensão punitiva estatal para absolver Marcos do Carmo Florentino, com fulcro no art. 386, III, do CPP, bem como para condenar o ora recorrente nas penas do art. 12, caput, da Lei 10.826/03.

Dito isso,
não assiste razão a defesa, na oportunidade.

A
materialidade
do crime está evidenciada no laudo de exame de arma de fogo e material acostado aos autos eletrônicos às fls. 289/296, em que a perita concluiu tratar-se de “uma arma de fogo de fabricação artesanal, de calibre 36 (trinta e seis), número de série inexistente, eficiente para a realização de tiros; e urn estojo, de calibre 36 (trinta e seis), conforme explicitado no corpo do laudo.”

Do mesmo modo, a
autoria
é indene de dúvidas.

A informante Jânia Coutinho dos Reis,
em juízo
, confirmou as declarações prestadas na esfera policial, narrando que seu irmão havia adquirido a arma de fogo há dois meses dos fatos constantes dos autos em razão da pretensão de retorno ao meio rural.

Veja-se:

(...) que dois meses antes dos fatos narrados nos autos o acusado Braz informou para a declarante que havia adquirido urn "garruchão" de fabricação para levar para a roca
, que não sabe informar em qual local o reú Braz guardava a referida arma, que não sabe dizer se a Polícia localizou e apreendeu a referida arma, que no dia dos fatos narrados nos autos Braz chegou na casa da declarante afirmando que foi "apartar" uma briga envolvendo Marcos e Ailton, onde Ailton teria partido para cima" do mesmo com uma foice, depois de ter golpeado Marcos; que segundo Braz o mesmo utilizou o referido o referido "garruchão' para se defender de Ailton (...)

Do mesmo modo, o próprio recorrente confessa, em interrogatório judicial, a posse da arma de fogo com a mesma finalidade, senão vejamos:

(...) que o referido "garruchão” pertencia ao interrogando que havia adquirido o mencionado "garruchão” há três meses e iria levá-lo para a roça (...).

Descabida, portanto, a tese sustentada pela defesa relativamente a causa excludente de ilicitude, oportunamente reconhecida pelo juiz de piso da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, relativamente ao suposto crime de homicídio.

No caso dos autos, o fato de o ora recorrente ter utilizado arma de fogo para fins de coibir injusta agressão, não tem o condão de afastar o delito sediado no art. 12 da Lei 10.826/06, uma vez que para configuração do referido crime basta “possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta (...)”,
realidade dos autos
.

Do mesmo modo, a pretensão subsidiária, no tocante a aplicação do princípio da consunção, é descabida.

As provas coligidas nos autos, em especial a própria confissão do ora recorrente, são claras no tocante a aquisição prévia da arma de fogo
desassociada
de qualquer intenção de praticar crime mais grave.

Em outras palavras, inviável a aplicação do princípio da consunção, que se traduz como meio de solução de casos em que um crime é praticado como meio necessário à consumação do outro, efetivamente almejado. Para tanto, é fundamental que ambos os crimes estejam abarcados, não só do mesmo desdobramento causal, mas também de um mesmo contexto fático,
não sendo, definitivamente, a hipótese dos autos.

Assim, das provas coligidas nos autos eletrônicos, é possível verificar tanto a autoria, quanto a materialidade delitiva, razão pela qual a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
O ARTIGO 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A autora e materialidade devidamente comprovada, diante das provas coligidas nos autos. Édito condenatório pela prática do crime sediado no artigo 12 da Lei n. 10.826/03 mantido.

2. Descabida a tese sustentada pela defesa relativamente a causa excludente de ilicitude, oportunamente reconhecida por juízo, relativamente ao suposto crime de homicídio. Verbo do tipo praticado.

3. As provas coligidas nos autos, em especial a própria confissão do ora recorrente, são claras no tocante a aquisição prévia da arma de fogo desassociada de qualquer intenção de praticar crime mais grave.

4. Em outras palavras, inviável a aplicação do princípio da consunção, que se traduz como meio de solução de casos em que um crime é praticado como meio necessário à consumação do outro, efetivamente almejado. Para tanto, é fundamental que ambos os crimes estejam abarcados, não só do mesmo desdobramento causal, mas também de um mesmo contexto fático, não sendo, definitivamente, a realidade dos autos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.